Tribunal: STF
Processo: RE 92848
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
FALÊNCIA. UNIVERSALIDADE DO RESPECTIVO JUÍZO. CAUSA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS RESSALVAS PREVISTAS NO PARAGRAFO II, DO ART. 24 DA LEI DE FALÊNCIAS E CONCORDATAS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DE VARA CÍVEL PARA
PROSSEGUIR E JULGAR DEMANDA AJUIZADA ANTES DA QUEBRA DA RÉ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.